Tribunal: TJES
Processo: 5000656-61.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-61.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: FERNANDA DE OLIVEIRA MONEGALHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO

INOMINADO

Nº

5000656-61.2023.8.08.0002

RECTE.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECDA.:

FERNANDA

DE OLIVEIRA

MONEGALHA

RELATOR:

O

SR.

JUIZ

DE

DIREITO

IDELSON

SANTOS

RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ADAPTADOR.

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER.

FORNECIMENTO.

VENDA

CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA DE

CONDENAÇÃO. PRELIMINAR

DE

ILEGITIMIDADE

ATIVA.

PREJUDICIAL

DE

MÉRITO.

DECADÊNCIA.

AUSÊNCIA

DE

ATO

ILÍCITO

QUANTO

AO

MÉRITO.

RECURSO
PARCI
AL
MENTE
PROVIDO APENAS PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso

Inominado

em

Id.

6765975.

Contrarrazões

em

Id.6765978.

VOTO

Inicialmente,

conheço

do

Recurso

interposto

(Id.

6765975),

eis

que

ele

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo

pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º

9.099/1995,

vez

que

se

encontra

cabível,

preparado e

tempestivo.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.

6765972), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Diante dessas

considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do

CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a

requerida,

Apple

Computer

Brasil

LTDA, na

obrigação

de

fornecer

à

parte

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple

compatível com o aparelho adquirido pela parte autora (IPHONE 13 Pro, Silver,

256GB), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$

3.000,00

(três

mil

reais).

CONDENAR

a

requerida,

Apple

Computer

Brasil

LTDA, a pagar o requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

a título

de

danos

morais,

corrigidos

monetariamente

(Súmula

nº

362

do

STJ)

e

acrescidos de juros

legais

a

partir

da data de publicação desta sentença.”

Trata-se

de

ação

de

obrigação

de

fazer

c/c

indenização

por

danos

morais,

sob

a

premissa

de

venda

casada

por

parte

da

empresa

Ré/Recorrente,

que

devido

a

nova

política,

deixou

de

fornecer

dispositivo

que

seria

essencial

–

adaptador de tomada – ainda que a autora tenha comprado aparelho telefônico (Iphone

13).

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,

arguindo em sede de preliminar ilegitimidade da autora para se configurar no

polo ativo da lide e prejudicial de mérito (decadência) e no tocante ao mérito

sustenta ausência

de

ilicitude.

DA

PRELIMINAR

DE

ILEGITIMIDADE

ATIVA

Em que pese a sustentação da Recorrente nesse tocante, de que inexistiria

provas suficientes no sentido de atestar que de fato a compra do produto

(aparelho celular) fora realizada pela autora, vale dizer, pela ausência de nota

fiscal elencada aos autos, em análise detida do mesmo, em especial aos Ids.

25036263 e 25036271, pode-se chegar a conclusão de que a demandante, ora

Recorrida, realmente comprou o objeto da marca da ré. Além de que, como

bem apontado pela Exma. Juíza Sentenciante, a propriedade do bem móvel

ocorre

na

tradição (Art.

1.267,

CC),

em que

rejeito

a

preliminar

arguida.

DA

PREJUDICIAL

DE

MÉRITO

–

DECADÊNCIA.

De igual forma, mas não distante,
rejeito a prejudicial arguida
, isso porque o

caso em apreço não versa sobre vício, mas de venda de produto sem item

alegadamente essencial para seu funcionamento, não sendo o caso, portanto,

de aplicação

do

Art. 26

do CDC.

DO

MÉRITO

Inicialmente, em apertada síntese, colhe-se dos argumentos iniciais de que a

autora,

ora

Recorrida

adquiriu

aparelho

telefônico

(Iphone

13

Pro,

Silver,

256GB, Número de Série: J2D26XHH60; IMEI: 354619641193841), pelo valor

aproximado de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Contudo, tal produto

não veio com adaptador de tomada, que seria item fundamental para seu

funcionamento,

em

que

entendeu

tal

prática

como

sendo

abusiva

e,

sem

sucesso

em

solucionar

a

lide

extrajudicialmente,

ingressou

em

Juízo

para

que a

Ré/Recorrente

seja

compelida

a

fornecer

o

produto

faltante,

bem

como

indenização por

danos

morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente se firma na tese de que
tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da
livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Nesse quesito, não discordo no sentido de que a
informação de que o carregador USB seria vendido separadamente fora amplamente divulgada, de forma que a Ré cumpr
i
u seu dever de informação ao consumidor. De modo
contrário
, entendo que a venda separada se configura como prática abusiva.

Nessa senda, O CDC, em seu artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que
o

consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do
celular.
Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria, portanto, se trata de produto essencial ao funcio
n
amento do principal (celular), instando consignar ainda que no caso em apreço, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, de forma q
u
e não possu
e
o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone,
motivo em que voto para comungar com a r. Sentença que condenou a Ré/Recorrente em obrigação de fazer relativa a entrega de carregador.

Para pertinência, elenco jurisprudências nesse diapasão:

DIREITO DO CONSUMIDOR -
Obrigação de fazer, consistente no fornecimento, à autora, sem custo, de fonte de energia/carregador compatível com o modelo de telefone adquirido
(Apple Iphone 11, 128GB) - Venda Casada configurada na hipótese - Reclamação do consumidor — Problema não resolvido - Perda do tempo vital ou existencial - Dano moral configurado — Valor. indenizatório de R$ 5 mi, bem fixado - Manutenção da respeitável sentença, de procedência, por seus próprios e Jurídicos fundamentos - Recurso Inominado ao qual se nega provimento.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL – PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa- turmasrecursais@bahia jus.br - Tel: 71 3372-7460 5º TURMA RECURSAL CÍVEL, CONSUMIDOR, TRÂNSITO E CRIMINAL. PROCESSO Nº: XX000-75.2020.8.05.0001 RECORRENTE: ELOAH LUCENA BICALHO RECORRIOS: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, LUIZACRED S A SOCIEDADE DE CREDITO FINANC E INVESTIMENTO E MAGAZINE LUIZA S A JUÍZO DE ORIGEM: 1º VSJE DO CONSUMIDOR (MATUTINO) SENTENÇA: JUÍZA LIVIA DE MELO BARBOSA EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE 11. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA, TENDO EM VISTA À AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE TOMADA DO CARREGADOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. A RECORRENTE REQUER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROCEDE EM PARTE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, TENDO EM VISTA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CARREGAMENTO DO APARELHO CELULAR SEM A TOMADA. ITEM ESSENCIAL.
DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
. CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEFERIDOS NO VALOR DE R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

De outra quadra, em relação a lesão moral reconhecida pelo E.M. Juiz Sentenciante, em que pese o respeito ao douto magistrado, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida
(
in re ipsa
)
decorrente de falha na prestação do serviço,
denota-se que a demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática da empresa ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, assim, chego a conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada
motivo pelo qual se vota pela reforma, em parte, da r. sentença, para afastar o reconhecimento de lesão moral a autora/recorrida no caso dos autos.

Para pertinência, julgado do Col. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO DE FATURA DE CONTA TELEFÔNICA À REQUERENTE – HOMONÍMIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE HOMÔNIMA NOS REGISTROS DO SERASA, NÃO EFETIVADA PELA REQUERIDA – DATA DA ANOTAÇÃO ANTERIOR AO ENVIO EQUIVOCADO DAS FATURAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
MERO DISSABOR DA REQUERENTE 1.
Ora,
em nenhum momento, a autora comprovou que o ato praticado pela ré-apelante tenha-lhe causado qualquer dano desta espécie, podendo até se cogitar do sentimento de desconforto, um mero dissabor o que, por óbvio não serve de amparo para postulação de danos morais. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, vem iterativamente assentando que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (Resp. nº 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha). (fls. 736-738)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO,
EM PARTE
,
com o espoco de reformar a r. sentença objurgada, em parte, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido por danos morais. Fica inalterado os demais termos da r. sentença atacada

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)